Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-51.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-51.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILLARY ASSUNCAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. SEGURO VINCULADO A CARTÃO. CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE PUBLICIZA COBERTURA PARA “MORTE DECORRENTE DE CRIME”. CONDIÇÕES GERAIS POSTERIORES LIMITANDO A CRIME “PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO”. AMBIGUIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM DESTAQUE. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR. EVENTO MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARACER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À TESE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001309-51.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante ILLARY ASSUNÇÃO DOS SANTOS e outros e como apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.